Tribunal: TJPA
Processo: 0011753-79.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? HOMICÍDIO CULPOSO ? ART. 121, §3º, DO CP - 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROCEDÊNCIA. A decisão adotada pelos jurados, condenando o acusado por homicídio culposo, não encontra sustentáculo no conjunto probatório acostado aos autos, pois o laudo necroscópico e os depoimentos colhidos em juízo e no plenário do júri, sobretudo de uma testemunha ocular do fato, revelam que o acusado, a pretexto de apartar uma briga entre a vítima e o estudante, atirou na região intraclavicular esquerda da ofendido, área sabidamente vital do corpo humano. Assim, o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da tese defensiva de desclassificação para homicídio culposo, e, por conseguinte, de ausência de animus necandi por parte do acusado, mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. - 2) APELO DE JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA: REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? PREJUDICADO. O provimento do apelo ministerial compromete a análise meritória do pleito defensivo, pois com a anulação do julgamento popular o acusado deverá ser submetido a um novo júri. ? 3) CONHECIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO JULGADO PREJUDICADO O APELO DE JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0011753-79.2006.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara do Tribunal do Júri)
APELANTE/APELADO: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO/APELANTE: Jerry Afonso Pamplona Pereira
(Adv. Luana Miranda Hage - OAB/PA Nº 14.143, Adv. Paulo César Martins de Araújo Bona - OAB/PA Nº 4.284 e Adv. Lucas Sá Souza - OAB/PA Nº 20.187)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 121, §3º, DO CP - 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PROCEDÊNCIA. A decisão adotada pelos jurados, condenando o acusado por homicídio culposo, não encontra sustentáculo no conjunto probatório acostado aos autos, pois o laudo necroscópico e os depoimentos colhidos em juízo e no plenário do júri, sobretudo de uma testemunha ocular do fato, revelam que o acusado, a pretexto de apartar uma briga entre a vítima e o estudante, atirou na região intraclavicular esquerda da ofendido, área sabidamente vital do corpo humano. Assim, o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da tese defensiva de desclassificação para homicídio culposo, e, por conseguinte, de ausência de
animus necandi
por parte do acusado, mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. - 2) APELO DE JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA: REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PREJUDICADO. O provimento do apelo ministerial compromete a análise meritória do pleito defensivo, pois com a anulação do julgamento popular o acusado deverá ser submetido a um novo júri. - 3) CONHECIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO JULGADO PREJUDICADO O APELO DE JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo ministerial, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como julgar prejudicado o apelo de Jerry Afonso Pamplona Pereira
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo às
fls. 394
, e por JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA, termo às
fls. 396
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém às
fls.

392
, que, após decisão do júri popular, condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 121, §3º
1
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais às
fls. 399/405
, o
dominus litis
requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões às
fls. 410/419
, a defesa rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do recurso.

Em suas razões recursais às
fls. 420/429
, a defesa requer a reforma na dosimetria da pena, a fim de que seja redimensionada a reprimenda para o mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões às
fls. 431/435
, o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do recurso.

Às
fls. 439/446
, o 12º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso ministerial
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/04
que, no dia 07 de maio de 2006, por volta das 22h30m, a vítima João Dias Rodrigues bebia com sua companheira Crisleide do Socorro da Costa, próximo de sua residência, na Rodovia Arthur Bernardes, Passagem São José, quando resolveram sair para fazer um lanche.

Aduz que, ao retornarem, ficaram em frente da residência da avó de Crisleide, quando então a vítima, embriagada, começou a dançar em via pública. Nesse momento, passou pelo local o estudante Raimundo Deyvison Souza de Castro, o qual chamou o ofendido de ¿pederasta¿.

Assevera que, a vítima e o estudante passaram a travar uma luta corporal, sendo que o acusado, por ser amigo de Raimundo, se dirigiu até o local e, sem hesitar, atirou no ofendido, acertando-o na região intraclavicular, o qual, em que pese tenha sido socorrido, veio a falecer no Pronto Socorro Municipal da Travessa 14 de março, nesta Cidade.

Por fim, a exordial menciona que o acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV
2
, do CP (homicídio qualificado por utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 10/03/2016, ata às
fls. 393/394
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese defensiva de homicídio culposo (art. 121, §3º
3
, do CP). Ato contínuo, sobreveio sentença condenatória (
fls. 392
), contra a qual foram interpostos recursos de apelação, tanto pela acusação, quanto pela defesa, que passo a analisar detida e separadamente:
- RAZÕES DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ:

Como suso mencionado, o
dominus litis
pleiteia a anulação do julgamento feito pelo Tribunal Popular e a consequente submissão do acusado a novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, salienta-se que tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
4
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Na lição de JULIO FABBRINI MIRABETE
5
,
¿trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença¿.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
6
, é
imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos
.

Essa é exatamente a hipótese dos autos
.

Isto porque,
in casu
, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, mormente boletim de ocorrência policial às
fls. 09/10
, laudo necroscópico às
fls. 42
e depoimentos das testemunhas, inclusive oculares do fato, em juízo e no plenário do júri (mídia digital às
fls. 391
), sobre os quais devem ser feitos mínimos comentários para não adentrar na competência constitucional do Tribunal do Júri,
a vítima faleceu em decorrência de duas feridas perfuro-contusas na região intraclavicular esquerda

provocadas por projéteis de arma de fogo

disparados pelo acusado
.

Em juízo (
fls. 95/97
), a testemunha ocular CARLOS JOSÉ TRINDADE DE SOUZA relatou:
¿QUE conhecia o acusado há mais de dois anos e a vítima há mais de três anos;
QUE foi testemunha ocular no evento delituoso
; QUE naquele dia, tinha trabalhado normalmente como padeiro; QUE chegou em casa por volta de 19h45m e pouco tempo depois, aproximadamente 20h00m ocorreu o crime; (...)
QUE viu quando a vítima estava brigando com DAVISON
;
QUE essa briga era de socos
;
QUE não sabe os motivos da briga
; QUE DAVISON morava no bairro do Telégrafo; QUE DAVISON é um jovem e não sabe onde trabalha; QUE não tem conhecimento da prática de crimes por parte de DAVISON;
QUE tanto DAVISON como a vítima não estavam portando arma branca ou de fogo
;
QUE durante a refrega entre DAVISON e a vítima, ele e outros tentavam apartar a briga
; QUE conseguiram afastar os contendores;
QUE o acusado não tinha nenhuma rixa com a vítima
; QUE o acusado é colega de DAVISON; QUE não sabe se DAVISON foi namorado da filha do acusado; QUE aconteceu da vítima dar uma gravata em DAVISON e este também deu uma gravata na vítima;
QUE quando o acusado apareceu, a vítima e DAVISON ainda estavam brigando
;
QUE o acusado, ao se aproximar dos dois, pediu para que eles parassem de brigar, e como não foi atendido, sacou de sua arma de fogo e deu dois tiros na vítima
;
QUE deu para perceber que o acusado estava um pouco bebido
; QUE DAVISON e a vítima também estavam bebidos; (...)
QUE o depoente só ouviu os dois disparos e os dois contra a pessoa da vítima
;
QUE não viu o acusado atirando pra cima
; QUE não se recorda se o acusado jogou a arma fora ou a levou consigo; (...)
QUE muitas pessoas viram o crime
; (...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 108/110
), a testemunha JOSÉ AUGUSTO PINTO DA SILVA, afirmou:
¿QUE no dia do fato estava se dirigindo para a sede da Escola de Samba Cacareco quando avistou seus conhecidos DAVISON, a vítima e uma mulher conhecida por `Branca¿;
QUE, em determinando momento, `Branca¿ foi abraçar DAVISON, quando então a vítima lhe aplicou uma gravata de forma fulminante
; QUE o fato ocorreu na Passagem São José; QUE no decorrer dessa briga foram chamar o acusado; QUE no tumulto o acusado atirou para o alto; QUE após o tiro para o alto, várias pessoas cercaram o acusado; QUE esse fato aconteceu na porta da casa de `Branca¿;
QUE logo em seguida ouviu mais um disparo de arma de fogo
;
QUE após o disparo ouviu dizer `acertaram ele¿
;
QUE não é curioso e, por esse motivo, não foi ve
r; QUE soube momentos depois que a vítima veio a óbito; (...)
QUE não tem conhecimento da prática de crimes pela pessoa do acusado e nem tampouco da vítima
; QUE muitas pessoas viram o crime, mas devido à confusão na hora, não sabe citar nomes; QUE no local do fato não existe iluminação pública, mas também não é de todo escuro; (...)
QUE o acusado se dirigiu com a intenção de apartar a briga
;
QUE era só a vítima quem segurava DAVISON
;
QUE viu claramente o acusado pegar a arma e atirar para cima, declarando, textualmente, `vamos acabar com isso¿
; QUE não sabe dizer se o tiro acertou em alguém;
QUE não sabe declarar detalhes, pois estava um pouco distante, cerca de 10 metros dos acontecimentos
(...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 124/127
), a testemunha RAIMUNDO DEYVISON SOUZA DE CASTRO, aduziu:
¿
QUE à época do fato, namorava há alguns meses a filha do acusado de nome `Gislene¿
; (...) QUE antes do fato, a vítima e BRANCA tinham se separado; QUE à época do crime, não sabe precisar se ambos já tinham reatado a relação marital;
QUE chegou a `paquerar¿ com BRANCA pelo período de mais ou menos três meses
;
QUE essa paquera foi pública
;
QUE não ingeriu bebidas alcoólicas no dia do fato
; (...)
QUE a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas com amigos e familiares às proximidades de sua casa
; (...)
QUE, ao passar, ouviu quando a vítima disse para BRANCA: `tu estás assim por causa dele¿, referindo-se a ele
; QUE a Passagem São José, onde ocorreu o fato, é estreita, por isso ouviu o diálogo entre a vítima e sua companheira;
QUE nesse momento a vítima lhe deu uma gravata por trás
; QUE no momento em que estava sob a gravata, os primos da vítima e BRANCA lhe batiam; QUE como sua namorada GISLENE não conseguiu lhe retirar, foi chamar seu pai, o acusado;
QUE o acusado ainda tentou lhe retirar dos braços da vítima, mas quando viu que não conseguia, sacou sua arma e mandou a vítima lhe soltar
;
QUE como a vítima disse que não iria soltá-lo, o acusado disparou um tiro no braço da vítima
; (...) QUE logo em seguida juntou muita gente, parentes de BRANCA; QUE nesse instante ocorreu o segundo tiro que atingiu a vítima mortalmente;
QUE apenas ouviu o segundo tiro, porque estava de cabeça para baixo, tentando voltar a sua respiração
; (...)
QUE nunca soube se o acusado andava armado
; QUE acha que muitas pessoas viram o crime;
QUE não estava muito claro no local do fato
; (...)
QUE na época em que paquerou BRANCA, ela não estava mais morando com a vítima
; QUE a vítima era mais alta e mais forte que ele.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha ocular CARLOS JOSÉ TRINDADE DE SOUZA asseverou:
¿QUE não sabe os motivos da briga entre a vítima e DEYVISON;
QUE a briga era apenas corporal, nenhum estava armado
; QUE tentou desapartá-los, mas não conseguiu;
QUE viu o acusado atirar duas vezes na vítima
;
QUE não se recorda se o acusado deu um tiro para o alto
; QUE a vítima era uma pessoa calma e trabalhadora; QUE não sabe de nada que desabone a conduta do acusado; QUE é casado com a prima da ex-companheira da vítima;
QUE antes e depois do fato, nunca viu o acusado praticar qualquer ato de violência
;
QUE o acusado chegou depois da confusão, sem saber o que estava acontecendo e pediu para parar a briga
; QUE socorreu a vítima junto com outros colegas.¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha JOSÉ AUGUSTO PINTO DA SILVA declarou:
¿QUE não tem qualquer parentesco com o acusado; QUE se dirigia para a sede da Escola de Samba Cacareco no momento em que passou pela vítima e sua companheira e avistou DEYVISON vindo também;
QUE viu quando a vítima pegou DEYVISON com uma gravata e apertou
; QUE foi se distanciando da situação, porque não gosta de briga; QUE há rumores de que DEYVISON e a ex-companheira da vítima tiveram um caso;
QUE DEYVISON era uma pessoa franzina e a vítima bem mais forte, de modo que DEYVISON não conseguiu se desvencilhar
;
QUE começou um tumulto no local e viu quando o acusado chegou no local, abriu sua pochete e deu um tiro para o alto dizendo `vamos acabar com isso¿
; QUE o acusado tentou apartar a briga; QUE DEYVISON estava totalmente imobilizado;
QUE quando escutou o segundo disparo já estava a cerca de 10 metros do local do crime
; QUE o local do crime é bem estreito; QUE há comentários de que a ex-companheira da vítima tinha parentes perigosos, inclusive um irmão teria assassinado o outro; QUE conhece o acusado há muitos anos e não tem conhecimento de que o mesmo seja uma pessoa violenta; QUE não sabe quem deu o segundo disparo e nem sabe se ainda estava tendo briga (...).¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha RAIMUNDO DEYVISON SOUZA DE CASTRO relatou:
¿QUE vinha passando com sua namorada à época próximo da vítima, sua companheira e familiares, quando a vítima falou para a sua companheira `estás assim por causa dele, né?¿;
QUE continuou andando, quando a vítima lhe deu uma gravata e companheira dele e seus familiares vieram também lhe agredir
; QUE não falou nada para a vítima;
QUE a vítima lhe pegou por trás
; QUE o acusado apareceu depois que sua namorada foi chamá-lo;
QUE o acusado mandou a vítima lhe largar, mas esta se negou
; QUE não sabe dizer se o primeiro disparo acertou o corpo da vítima, pois estava de costas;
QUE após o primeiro tiro, os familiares da ex-companheira da vítima tentaram tirar a arma das mãos do acusado
; QUE o acusado não apontou a arma para ninguém; QUE após o fato saíram correndo do local, pois algumas pessoas estavam em perseguição; QUE não bebeu no dia do fato; QUE teve um relacionamento de dois ou três meses com a ex-companheira da vítima, quando esta lhe disse que não estava mais com seu marido; QUE todos sabiam desse relacionamento, mas a vítima nunca chegou a vê-los juntos; QUE irmãos e primos da ex-companheira da vítima estavam lhe batendo;
QUE o acusado pediu para a vítima lhe soltar
;
QUE a vítima era mais alta e mais forte que ele
; QUE os parentes da ex-companheira da vítima eram de confusão;
QUE quando saíram de lá o acusado não estava mais com a arma, pois ela tinha caído no meio da confusão
; QUE, de acordo com relatos da ex-companheira da vítima, esta a agredia; QUE não agrediu ninguém, pois estava imobilizado e quase desmaiou (...).¿
(grifo nosso)

A prova oral coligida revela que o acusado, a pretexto de apartar uma briga entre a vítima e o nacional Raimundo Deyvison Souza de Castro, atirou mortalmente contra àquela, atingindo-a na região infraclavicular esquerda.

Nessa perspectiva,
destaca-se o depoimento de uma testemunha ocular do fato delituoso em análise, tanto na instrução criminal quanto no plenário do júri, a qual foi taxativa ao afirmar ter visto o acusado dar 02 (dois) tiros na vítima
, após não ter tido sucesso em sua tentativa de parar a desavença.

Tal testemunho está em consonância ao relato de outras pessoas, as quais, naquilo que puderam ver, confirmaram que o acusado disparou na direção da vítima, por pelo menos 1 (uma) vez, pois estava escuro no local e não viram o segundo tiro.

Em outras palavras,
as provas dos autos não sugerem que o acusado matou a vítima de forma culposa, mas sim que o mesmo agiu de forma deliberada para matá-la
, ou seja,
que atuou com nítido intento homicida
. Tanto é verdade que a vítima foi lesionada em região próxima ao coração, área sabidamente vital do corpo humano, o que, por si só, compromete a plausibilidade da decisão dos jurados pelo homicídio culposo.

Assim, pode-se dizer que não há sequer um mínimo lastro probatório a amparar a tese defensiva acolhida pelo Tribunal Popular, uma vez que, repito, as provas carreadas aos autos não comprovam, ainda que minimamente, a possibilidade do acusado ter agido de forma culposa, já que, para apartar a briga, o mesmo, conforme prova testemunhal e laudo de
fls. 42
, atirou em região vital do corpo do ofendido. Logo, está totalmente dissociada da prova dos autos a decisão do júri pela falta de dolo homicida no ataque desferido à vítima.

Com efeito, como dito inicialmente, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença,
considera-se tão somente ser a decisão do júri frontalmente incompatível com as provas constantes nos autos
, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Embora se trate de uma medida excepcional,
revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri
.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019) (grifo nosso)
¿PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO
.
1) Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.
2) No caso dos autos,
nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida
.
3) Apelo provido.¿
(TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUSTENTAR A TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS. JULGAMENTO ANULADO
. RECURSO PROVIDO.
1. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegativa de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. Na hipótese,
a tese acolhida pelos jurados não encontra qualquer amparo em nenhum desses elementos de convicção, muito pelo contrário, estando completamente dissociada da prova coligida, ensejando a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos
.
3. Recurso conhecido e provido.¿
(TJ/CE, APL 0002822-66.2013.8.06.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos, j. 07/06/2017) (grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, como se dá no presente caso.

É a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
7
ao anotar que
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Dessa forma,
é procedente a alegação ministerial de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo imperiosa a anulação do julgamento e a consequente submissão do acusado a novo júri.
- RAZÕES DO APELO DE JERRY AFONSO PAMPLONA PEREIRA:

A defesa do acusado requer a reforma na dosimetria da pena referente ao delito de homicídio culposo, redimensionando-se a pena para o mínimo legal, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém entendo
prejudicada a análise meritória do pleito
, haja vista o voto favorável pela procedência do apelo ministerial, a fim de anular o julgamento popular e submeter o acusado a novo júri, em virtude de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos,
razão pela qual deixo de fazê-la
.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao apelo do Ministério Público Estadual
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri,
bem como

julgo prejudicado o apelo de Jerry Afonso Pamplona Pereira
.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§3º
Se o homicídio é culposo:
Pena
- detenção, de um a três anos.

2

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

3

Art. 121
. (...)
§3º
Se o homicídio é culposo:
Pena
- detenção, de um a três anos.

4

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

5

Processo Penal. 17ª Ed. São Paulo: Atlas, 2005.

6

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

7

Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.